Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716942-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PONTOCENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de PONTOCENTRAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de Ação de Execução Fiscal (n. 0037917-42.2014.8.07.0018), indeferiu o pedido de citação por edital. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada por Distrito Federal em desfavor de Pontocentral Comércio de Alimentos Ltda.- EPP, partes qualificadas nos autos. 2. A presente ação foi ajuizada na formato físico e distribuído o processo sob o número 2014.01.1.152565-6 (etiqueta colada à ID 43228196 - Pág. 1). 3. A petição inicial veio instruída com títulos executivos extrajudiciais (CDA's de ID 43228196 - Pág. 1), sendo recebida e determinada a citação da parte executada (parte superior de ID 43228196 - Pág. 1). 4. As diligências citatórias até a presente data restaram infrutíferas (primeira certidão de ID 43228196 - Pág. 13 e certidão de ID 43228196 - Pág. 20). 5. Os autos foram digitalizados (ID 73567075). 6. O Juízo indeferiu pedido de redirecionamento da presente ação de execução fiscal para em nome de seu sócio - gerente (ID 82944641). 7. A parte exequente requer o arresto de valores de titularidade da parte executada via SISBAJUD (ID 86633862 e ID 86633863), determinando o cumprimento na integra de decisão anterior (ID 95100518), decorrendo o prazo sem manifestação em 15 de julho de 2021, sendo os autos arquivados provisoriamente em 20 de julho de 2021. 8. A parte exequente (Distrito Federal) afirma que a parte executada foi citada e reitera pedido de tentativa de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD (ID 104829477), sendo o pedido indeferido (ID 119048857), nos seguintes termos: DECISÃO No registro de ID 104829477, o Distrito Federal afirma que o Executado foi citado, conforme AR de ID 43228196 - pág. 8. Acontece que apesar de constar no AR a assinatura do Sr. Eloilson de Souza, foi assinalado pelo funcionário dos Correios o campo "Mudou-se", referente a devolução de mandado sem cumprimento, o que suscitou dúvidas quanto à validade da citação. Por este motivo, foi expedido novo mandado, desta vez cumprido por Oficial de Justiça, o qual constatou que a empresa havia se mudado há mais de 4 anos, informação transmitida pelo próprio Sr. Eloilson de Souza (ID 43228196 - pág. 20). Portanto, não pode ser a pessoa jurídica considerada citada nestes autos. Intime-se o Distrito Federal para que promova o andamento do feito, requerendo o que considerar de direito. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, nos termos do Art. 40, §2o da Lei de Execução Fiscal, observando o marco temporal mencionado na decisão de ID 82944641." (grifos e negritos nossos) 9. O Distrito Federal requer nova tentativa de citação por Oficial(a) de Justiça (ID 120313353 a ID 120313358), resultando a diligência infrutífera (ID 126849293 e ID 128403706). 10. Na sequência, a parte exequente requereu a citação por edital (ID 129169141 a ID 129169746), sendo o pedido novamente indeferido (ID 139678620), oportunidade em que se destacou que "... deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da tentativa frustrada de localização do devedor, ou seja, 23/03/2018 (pág. 21 da ID 43228196), consoante decisão de ID 82944641..." (negritos do original). 11. O Distrito Federal reiterou pedido de redirecionamento para a pessoa do sócio administrador diante da dissolução irregular da sociedade (ID 145155652 a ID 145155658), determinando este Juízo a apresentação de novos documentos (ID 154193419), cumprido por meio de petição instruída com documentos (ID 155638968 a ID 155638976). 12. O Juízo indeferiu o pedido pois já analisado e indeferido anteriormente (ID 177987204). 13. O Distrito Federal requer a citação por edital (ID 179846744 a ID 179847500). É o relato do necessário. Decido. 14. Para que seja realizada a citação por edital é necessário que sejam esgotadas todas as diligências para localização da parte executada (LEF, art. 8o, III), até porque incumbe à parte exequente indicar o endereço correto para citação. 15. "(...) A esse respeito, esta Egrégia Corte de Justiça possui posicionamento no sentido de que a pesquisa do endereço da parte ré pelo Poder Judiciário é medida excepcional, cabível somente quando esgotados os meios ao alcance da parte autora para localizar o endereço daquela (...)". (TJDFT - Acórdão n. 958830, 20150020323454AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJe 16/08/2016, Pág.: 197/206). 16. Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 8o, III, DA LEI N. 6.830/80. NÃO-OCORRÊNCIA, IN CASU. VASTIDÃO DE PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão a quo, nos autos de execução fiscal, indeferiu a citação por edital, porque não esgotados todos os meios para localização do devedor. 3. A citação por edital integra os meios a serem esgotados na localização do devedor. Produz ela efeitos que não podem ser negligenciados quando da sua efetivação. 4. O Oficial de Justiça deve envidar todos os meios possíveis à localização do devedor, ao que, somente depois, deve ser declarado, para fins de citação por edital, encontrar-se em lugar incerto e não sabido. Assim, ter-se-á por nula a citação se o credor não afirmar que o réu está em lugar incerto ou não sabido, ou que isso seja certificado pelo Oficial de Justiça (art. 232, I, do CPC), cujas certidões gozam de fé pública, somente ilidível por prova em contrário. 5. De acordo com o art. 8o, I e III, da LEF, c/c o art. 231, II, do CPC, a citação por edital será realizada apenas após o esgotamento de todos meios possíveis para localização do devedor. 6. Ocorre nulidade de citação editalícia quando não se utiliza, primeiramente, da determinação legal para que o Oficial de Justiça proceda às diligências necessárias à localização do réu. 7. “Na execução fiscal a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que não foram envidados esforços e promovidas as diligências necessárias para localização do devedor, impossível a citação por edital” (REsp no 357550/RS, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 06/03/2006). 8. “Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital, conforme disposto no art. 8o, inciso III, da Lei de Execuções Fiscais” (REsp no 806645/SP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 06/03/2006). 9. Vastidão de precedentes desta Corte Superior. 10. Agravo regimental não-provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 930.239 - PE, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Primeira Turma, data do julgamento: 26.06.2007, DJ 13.08.2007, página 354) (negritos e grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA. SÚMULA 414 DO STJ. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ. 2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verificase que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1852706 - RS (2019/0368424-2), Primeira Turma, Min. Rel. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, data do julgamento: 15.12.2020, publicado no DJe em 18.12.2020) (negritos e grifos nossos) 18. Ante o exposto, indefiro, por ora, o requerimento para citação por edital. 19. Faculto à parte exequente no prazo de 180 (cento e oitenta) dias o seguinte: a) manifestar-se, expressamente, acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente em vista do prazo fixado na decisão de ID 139678620; b) indicar o endereço (com CEP) atualizado do(s) executado(s) e seu(s) sócio (s) administrador(es) para citação; c) ou, demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Receita Federal, Junta Comercial, Cartório de Imóveis, CAESB, Serasa), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, em observância ao princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o). 20. Indicado(s) o(s) endereço(s), cite-se a parte executada pelo correio (AR) (LEF, art. 8o), para pagar o débito, referente aos débitos fiscais e demais encargos indicados na Certidão(ões) de Dívida Ativa, acrescidos de juros e multa de mora; ou, garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora de bens para satisfazer o débito. 21. Caso o(s) eventual(ais) endereço(s) indicado(s) retorne(em) infrutífero(s), e comprovada pela exequente a consulta aos bancos de dados disponíveis à Procuradoria do Distrito Federal (DETRAN, SITAF, Receita Federal, Junta Comercial, Cartório de Imóveis), determino a pesquisa de endereço nos sistemas a disposição deste Juízo. 32. Proceda-se a realização de pesquisas nos bancos de dados disponíveis a este Juízo, por meio dos sistemas interno/CEMAN, SIEL, CRC-JUD, SIAPEN e Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP para tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada. 33. Consigno que as consultas aos sistemas SIEL, CRC-JUD, SIAPEN e BNMP destinam-se à pesquisa de endereço de pessoa física exclusivamente. 34. Com o resultado de TODAS as diligências, intime-se a parte exequente para ciência e manifestação, devendo indicar eventual (is) endereço (s) (com CEP) a ser (em) diligenciado (s), listando-o (s) expressamente em sua petição, no prazo de 30 (trinta) dias. 35. Indicado(s) novo(s) endereço(s), cite-se a parte executada por correio (AR) (LEF, art. 8o), para pagar o débito, referente aos débitos fiscais e demais encargos indicados na Certidão(ões) de Dívida Ativa, acrescidos de juros e multa de mora, ou, garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora de bens para satisfazer o débito. 36. Caso não sejam encontrados novos endereços, certifique-se que TODAS as diligências determinadas foram realizadas e que não consta endereço novo a ser diligenciado. 37. Certificado que TODAS as diligências determinadas foram realizadas e que não há mais novos endereços a serem diligenciados, desde já, defiro o requerimento de citação por edital, formulado pela parte exequente, cujo prazo fixo em 30 (trinta) dias (LEF, art. 8o, IV). 38. Expeça-se edital de citação nos termos do artigo 8o, caput e inciso IV, da LEF. 39. Transcorrido o prazo SEM que haja pagamento do débito ou manifestação do(s) executado(s), certifique-se. 40. E, nomeio a Curadoria Especial, a ser exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios (CPC, art. 72, § único, c/c LC 80/1994, art. 4o, XVI). Cadastre-se. 41. Remetam-se os autos à Curadoria Especial para ciência da presente decisão e sua nomeação para atuar na defesa técnica da parte executada, bem como para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 42. Apresentada manifestação pela Curadoria Especial, intime-se a parte exequente para ciência e requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 43. Em seguida, venham os autos conclusos. 44. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo Sistema (Parceiro Eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 485, III e §1o c/c LEF, art. 1o e art. 25). Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a citação por edital é cabível, porquanto frustradas as demais modalidades de citação do devedor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão, evitando eventual arquivamento do feito. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, por excepcionar os princípios do contraditório e da ampla defesa, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 1.019, I, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. A teor do art. 8o, inc. III da Lei de Execuções Fiscais e dado o seu caráter excepcional, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios disponíveis ao ente distrital para localização do endereço do executado. A jurisprudência da 3a Turma Cível possui o mesmo entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A citação por edital deve ser excepcional, de modo que se exige o esgotamento dos meios possíveis para a realização da citação por outra forma. 2. Tendo em vista que a parte agravante não demonstrou ter esgotado os meios para a localização da parte adversa, não merece reforma a decisão que indefere o pedido de citação editalícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1894762, 0714241-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.) Nesse sentido, a Súmula n° 414 do STJ enuncia que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.” Depreende-se dos autos de origem que o exequente não demonstrou ter esgotado todos os recursos disponíveis para localização da parte executada. Além disso, verifica-se que o Juízo de primeiro grau determinou a realização posterior de pesquisas nos bancos de dados a ele disponíveis, de modo que não é possível reconhecer a verossimilhança das alegações quanto ao esgotamento das tentativas de localização do devedor. Por fim, não reconheço a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da ausência de demonstração de possível perecimento do direito em discussão. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Dispenso a intimação da parte agravada porque ainda não aperfeiçoada a relação processual na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2025 18:02:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador